Tribunal: TJES
Processo: 5011386-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Aquisição
Data de julgamento: 2023-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Incumbia ao agravado, para fazer jus à proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

2. Inexiste elemento de prova no sentido de que o agravado exercesse poderes fáticos sobre o imóvel.

3. Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento.

4. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011386-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BOREL DE OLIVEIRA PAIVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DE LOURDES BOREL DE OLIVEIRA PAIVA
contra a decisão proferida nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse e Demolição”
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, onde foi deferido o pedido liminar de reintegração de posse e indeferido o pleito de demolição.

Em suas razões recursais (ID 3783676) a agravante sustenta, em síntese, que o imóvel em discussão foi adquirido em 2018, tendo sido habitado pelos possuidores anteriores por quase 40 (quarenta) anos, quando a área ainda não havia sido incorporada ao domínio público e ainda pertencia a um conjunto habitacional (COAHAB/ES), ou seja, antes mesmo de ser destinadas ao Poder Público, por suposto descumprimento da função social (oferecimento de moradia a famílias de baixa renda), defendendo ser a hipótese de aquisição da propriedade por usucapião, relatando que está inclusive em curso uma ação para este fim - processo nº 0007408-77.2015.8.08.0047, que tramitou na 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, e que posteriormente, com a inclusão da Caixa Econômica Federal, fora remetido para a Justiça Federal, com o nº 5001696-87.2018.4.02.5003.

Sustenta, ainda, a ausência de avaliação e estudo do impacto social às famílias atingidas pela medida liminar, pela decisão agravada, desconsiderando a obrigatória adoção das diretrizes insculpidas na ADPF nº 828, bem como na Resolução nº 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que instituíram um regime de proteção aos conflitos fundiários de famílias em vulnerabilidade social, de forma a mitigar o dano social deflagrado por medidas de despejo/remoção a essas entidades familiares, à luz do direito social à moradia, a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no ID 3842284, e as contrarrazões foram apresentadas no ID 4900517.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DE LOURDES BOREL DE OLIVEIRA PAIVA
contra a decisão proferida nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse e Demolição”
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, onde foi deferido o pedido liminar de reintegração de posse e indeferido o pleito de demolição.

Em suas razões recursais (ID 3783676) a agravante sustenta, em síntese, que o imóvel em discussão foi adquirido em 2018, tendo sido habitado pelos possuidores anteriores por quase 40 (quarenta) anos, quando a área ainda não havia sido incorporada ao domínio público e ainda pertencia a um conjunto habitacional (COAHAB/ES), ou seja, antes mesmo de ser destinadas ao Poder Público, por suposto descumprimento da função social (oferecimento de moradia a famílias de baixa renda), defendendo ser a hipótese de aquisição da propriedade por usucapião, relatando que está inclusive em curso uma ação para este fim - processo nº 0007408-77.2015.8.08.0047, que tramitou na 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, e que posteriormente, com a inclusão da Caixa Econômica Federal, fora remetido para a Justiça Federal, com o nº 5001696-87.2018.4.02.5003.

Sustenta, ainda, a ausência de avaliação e estudo do impacto social às famílias atingidas pela medida liminar, pela decisão agravada, desconsiderando a obrigatória adoção das diretrizes insculpidas na ADPF nº 828, bem como na Resolução nº 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que instituíram um regime de proteção aos conflitos fundiários de famílias em vulnerabilidade social, de forma a mitigar o dano social deflagrado por medidas de despejo/remoção a essas entidades familiares, à luz do direito social à moradia, a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade.

Pois bem. Sobreleva notar que quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC, assim redigido:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, observa-se dos autos, em especial do acervo fotográfico apresentado, que o imóvel em discussão é o local onde a agravante reside com sua família, em sucessão na posse aos antigos ocupantes, os quais estariam na posse da área por décadas.

O Município agravado, por sua vez, não comprovou o prévio exercício da posse sobre a referida área a qual, ao que se depreende dos elementos dos autos, só passou a ter título dominial domínio em razão de suposta perda da função social da propriedade o que, diante da ocupação desta para fins habitacionais por família de baixa renda, faz-se até mesmo questionável.

O Desembargador Manoel Alves Rabelo, ao deferir o pedido de efeito suspensivo a decisão que determinou a reintegração do Município agravado no bem, assim consignou (ID 3842284), no que interessa:

[...] após analisar detidamente os presentes autos, pude notar que, anteriormente, o imóvel em questão era de propriedade de da COHAB-ES, sociedade de economia mista. Contudo, consoante consta da matrícula de n. 39.509, a propriedade foi passada ao Município de São Mateus, restando evidenciada a afetação do imóvel ao domínio público.

Acerca do tema, o C. STJ, por reiterada vezes, já se manifestou no sentido de ser possível a usucapião de imóvel de propriedade de economia mista. Todavia, torna-se impossibilitada a usucapião nos casos em que o bem é afetado ao serviço público.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. REQUISITOS E POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DO IMÓVEL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 2.1. Ademais, a alteração das conclusões do julgado quanto à não caracterização do imóvel como rural demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que os bens de sociedade de economia mista estão sujeitos à usucapião, exceto quando afetados à prestação de serviço público. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova - cuja revisão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ -, asseverou que "não há nos autos qualquer indício de o imóvel objeto de usucapião tenha sido utilizado para a prestação do serviço público", e que estão presentes os requisitos para a usucapião, mantendo a sentença de procedência da ação. Nesse contexto, incide a Súmula n. 83 do STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.744.947/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

No caso dos autos, ao menos em um primeiro momento, não vejo como acolher a tese de prescrição aquisitiva da propriedade, notadamente porque categoricamente demonstrada a afetação do imóvel ao serviço público, o que impede a sua aquisição por usucapião, nos termos da súmula 340 do STF.

Súmula 340 STF. DESDE A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL, OS BENS DOMINICAIS, COMO OS DEMAIS BENS PÚBLICOS, NÃO PODEM SER ADQUIRIDOS POR USUCAPIÃO.

Por outro lado, no que concerne à inobservância das diretrizes impostas pela ADPF 828 e pela Lei 14.216/2021, tenho que a decisão agravada, por ora, merece ser suspensa até ulterior deliberação.

Isso porque, embora a situação dos autos não se trate de ação coletiva, o imóvel debatido era pertencente à antiga Companhia Habitacional do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES), tratando-se de loteamento que detinha a finalidade de desenvolvimento de empreendimentos habitacionais e obras de infraestrutura básica, voltado ao atendimento de famílias com baixa renda.

Desse modo, as famílias que habitam essa área se inserem no rol de famílias de baixa renda, bem como, o imóvel em questão integra conjunto habitacional construído para essa finalidade.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, por meio da APF 828, prorrogou a medida cautelar de suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.

Confira-se:

Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após um período de queda nos números da pandemia, em junho deste ano houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional. 3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão. 6. Ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. (ADPF 828 TPI-terceira-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022)

Conquanto a análise preliminar do pleito recursal esteja ocorrendo após findado o período da extensão da medida cautelar, torna-se imperioso levar em consideração a ressalva realizada pelo Pretório Excelso quanto à necessidade de se estabelecer um regime de transição.

Sendo assim, ao menos em uma análise perfunctória inerente ao momento,
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.[...]

Incumbia, portanto, ao agravado, para fazer jus à proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Assim, considerando que, compulsando os autos, não vislumbrei qualquer elemento de prova no sentido de que o agravado exercesse poderes fáticos sobre o imóvel ocupado, entendo por negar provimento ao recurso, pois, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR DO INTERESSADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos disciplinados na Lei Processual Civil.(Precedente do TJMG) 2. O deferimento da reintegração de posse exige a comprovação de que o requerente exercia a posse e viu-se turbado ou esbulhado por ato de terceiro, o que, no caso, não ocorreu, ao menos nesta fase da instrução. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007830, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A autora não comprovou o exercício de posse sobre o terreno objeto do litígio. Logo, é descabida a reintegração liminar dela na posse daquele bem. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000289, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. É cediço que a proteção possessória demanda a prova de posse anterior e turbação ou esbulho por parte de terceiro, para o fim de obter a proteção possessória. 2. O autor, ora Agravando, não trouxe aos autos qualquer elemento indiciário que prove a posse direta da gleba de terra (construção, benfeitorias, presença física, pagamento de impostos), razão pela qual deve ser revogada a proteção possessória liminar a ele concedida. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021209000161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INOCORRÊNCIA PROVA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DA AUTORA RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. Não cuidando a parte requerente de demonstrar a posse do imóvel, ainda que indireta, imperiosa é a improcedência de seu pedido de reintegração, por não haver preenchido os requisitos legais previstos na legislação processual. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069140043857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

Dessarte, é de se assentir que, porquanto não comprovada a configuração inequívoca do esbulho, a fim de caracterizar os requisitos necessários para o deferimento da liminar possessória (
fumus boni iuris
) e, em contrapartida ao dano de difícil reparação caso seja mantida a decisão combatida, eis que o imóvel litigioso é moradia da Agravante e de sua família (
periculum in mora reverso
), o afastamento da decisão do Juízo a quo que deferiu a liminar do mandado de reintegração de posse em favor do Município agravado é medida que se impõe. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PRESENTES. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PONTO COMERCIAL. FONTE DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Para o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao recurso, devem estar concomitantemente presentes a relevância da fundamentação ( fumus boni iuris ) e a possibilidade de resultar lesão grave ou de difícil reparação ao recorrente ( periculum in mora ). 2) Hipótese em que a liminar foi concedida pelo juízo a quo por entender estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, no entanto, não há, nos autos, comprovação inequívoca do esbulho praticado pelo réu ( fumus boni iuris) , o que, junto ao notório dano de difícil reparação suportado pelo réu caso seja mantida a decisão combatida, por se tratar o objeto litigioso de ponto comercial que é fonte de sustento do agravante e sua família ( periculum in mora), viabiliza o afastamento da decisão objurgada que deferiu o mandado de reintegração de posse em favor do Município de Atílio Vivacqua. 3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 060199000021, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Assim, deve ser reformada a decisão objurgada.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para

tornar sem efeito a decisão recorrida, que deferiu, liminarmente, a reintegração de posse do imóvel em discussão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Incumbia ao agravado, para fazer jus à proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que, em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

2. Inexiste elemento de prova no sentido de que o agravado exercesse poderes fáticos sobre o imóvel.

3. Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.